Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718724-19.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A APELADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SUSTENTARE SANEAMENTO S/A contra a sentença que, nos autos da ação de cobrança que ajuizou em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU, resolveu o processo com exame de mérito ao julgar improcedente o pedido. Verifico que o requerimento formulado pela Procuradoria de Justiça na manifestação de ID 53896384 foi atendido pela apelante na petição e documentos de IDs 53957763 a 53957766. Diante dessa situação, DETERMINO à diligente Secretaria da 8a Turma Cível que adote as providências para encaminhar os autos à Procuradoria de Justiça para conhecimento e conclusão de sua manifestação. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023 às 14:41:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora